Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704955-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BASSEL RUKKIAH, LEEN RUKKIAH, REEM RUKKIAH, MOHAMAD RUKKIAH, IBRAHIM RUKKIAH, ALI AMMAR, AMAL AMMAR, MILA ALKHAYER, RAM ALKHAYER, ANISEH MAHMOUD REPRESENTANTE LEGAL: LEEN RUKKIAH, REEM RUKKIAH REU: MRE - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES D E C I S Ã O HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência da ação (ID 33143005). Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se e arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator